Tribunal: TJDFT
Processo: 0720821-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de alimentos entre ex-cônjuges, fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 4 (quatro) salários mínimos e determinou a manutenção da autora no plano de saúde do réu. O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido por esta Relatoria para majorar a obrigação alimentar para 5 (cinco) salários mínimos, a serem pagos até o dia 5 de cada mês. O agravado interpôs agravo interno contra a decisão monocrática de parcial antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a fixação de alimentos provisórios entre os ex-cônjuges observa o binômio necessidade-possibilidade e se (ii) a data estipulada para pagamento dos alimentos deve ser alterada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador tem o dever de viabilizar a solução do conflito em prazo razoável (art. 4o do CPC), o que conduz ao julgamento definitivo do agravo de instrumento, em detrimento do julgamento do agravo interno, que fica prejudicado.
4. Em observância aos arts. 1.694, 1.702 e 1.704 do CC e à luz do princípio da solidariedade familiar e do dever de mútua assistência entre cônjuges (art. 1.566, III, do CC), admite-se, de forma excepcional e transitória, a fixação de alimentos com o escopo de reparar abrupta mudança no padrão de vida ou desequilíbrio econômico-financeiro acarretado pela dissolução da sociedade conjugal.
5. A agravante, mulher de 53 (cinquenta e três) anos de idade, afirma ser vítima de violência doméstica e declara ter formação em psicologia e em direito. O ingresso no mercado de trabalho, mesmo no caso de pessoas qualificadas profissionalmente, não é imediato, o que sinaliza a necessidade dos alimentos. Os documentos apontam para a existência de despesas mensais com gastos pessoais e com a manutenção do imóvel de propriedade comum das partes que superam os alimentos fixados na r. decisão recorrida. O agravado declara auferir renda mensal de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que indica a capacidade financeira para prestar alimentos. Proporcional a fixação de alimentos provisórios no valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos mensais, conforme decisão liminar proferida por esta Relatoria.
6. As regras da experiência comum (art. 375 do CPC) indicam que as despesas mensais têm vencimento nos primeiros dias de cada mês, o que evidencia a razoabilidade da fixação do vencimento da obrigação alimentar no início do mês.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.